Tribunal: TJSP
Processo: 1070523-72.2022.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão em relação ao argumento de que os apontamentos preexistentes em nome do demandante são referentes a débitos que estão sendo atualmente questionados na via judicial e foram declarados inexigíveis em primeiro grau de jurisdição – Vício reconhecido e sanado – Embargos acolhidos, com excepcional efeito modificativo.